Tribunal: TJDFT
Processo: 0724606-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ADOLESCENTE BENEFICIADO COM REMISSÃO.
1. A despeito da existência da materialidade e indícios de autoria do ato infracional, bem como o adolescente apresente passagens por atos infracionais anteriores, ele foi beneficiado com a remissão, sendo considerado tecnicamente primário.
2. O ato praticado pelo adolescente é análogo ao crime de furto, não se trata de ato cometido mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa.
3. Recurso não provido.